Tribunal: TJDFT
Processo: 0743326-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743326-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CIDINEIA CARDOSA PASSOS RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de reclamação apresentada por CIDINEIA CARDOSA PASSOS, diante do acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no julgamento do agravo de instrumento (0719096-27.2019.8.07.0000) interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 2014.01.1.133864-2 em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A reclamante relata se tratar, na origem, de execução de multa por descumprimento de decisão judicial que impôs ao reclamado na obrigação ao pagamento no valor de R$ 5.000,00. Executada a multa, o reclamado opôs impugnação à execução, sob a alegação de que não teria sido intimado pessoalmente para cumprir a obrigação. Indeferido o seu pedido, interpôs interposto agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, cuja ementa abaixo se transcreve: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 410 DO STJ. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Carece de exigibilidade o título executivo formado em cumprimento de sentença no qual não houve a intimação pessoal do agente devedor. 3. Recurso conhecido e provido.” Contra esse acórdão, a requerente apresenta a presente reclamação com base no art. 988, II do CPC. Pede a reforma do acórdão para restabelecer a obrigação do reclamado ao pagamento da multa por descumprimento de comando judicial, tal como fixado pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que o acórdão ora atacado afronta a consolidada jurisprudência do STJ, na medida em que o conteúdo da Súmula 410 do STJ resta ultrapassado ante a entrada em vigor da Lei 11.232/05 e 11.382/2006, aplicáveis ao presente caso, haja vista que a ação originária transitou em julgado em 4 de maio de 2015. Assevera que, uma vez superada a referida Súmula, há dispensabilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial (ID 20095940). A reclamação foi recebida inicialmente perante o STJ, que deferiu a gratuidade de justiça (ID 20095954 – pag. 77), e declinou da competência para uma das Câmaras deste TJDFT (ID 20095954 – pag. 83). Não há pedido liminar. Oficie-se o Presidente da 2a Turma Recursal prolatora do acórdão reclamado, solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 198, parágrafo único, I, do RITJDFT). Cite-se o interessado, BANCO SANTANDER, da decisão impugnada para contestar, na forma do art. 989, III, do CPC. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação (art. 991, CPC). Publique-se edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 198, parágrafo único, III, do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator